Tribunal: TJBA
Processo: 8018814-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018814-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE ILHA DE VERA CRUZ LTDA

Advogado(s)
:
ANDREIA BAHIENSE COSTA

AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de instrumento. Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Ação ajuizada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Recurso interposto pela executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que arguida a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo, distribuída em março de 2007. Para os processos ajuizados sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e não formalmente suspensos quando da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, aplicam-se as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência nº 1 (REsp 1.604.412/SC). Nos termos das teses fixadas, a prescrição intercorrente flui após o transcurso de um ano de inércia do exequente, independentemente de suspensão formal decretada pelo juízo, sendo a prévia intimação deste exigência que diz respeito ao momento da declaração judicial da prescrição, e não ao início do prazo de fluência. A pretensão executória fundada em contrato de mútuo prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Verificado que a exequente permaneceu inerte por aproximadamente 8 (oito) anos e 6 (seis) meses, entre a distribuição do feito em março de 2007 e sua primeira manifestação nos autos em outubro de 2015, o prazo prescricional intercorrente começou a fluir em março de 2008 e se completou em março de 2013. A Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça não incide quando a paralisação do feito decorre da própria omissão da exequente, que não recolheu as custas necessárias ao cumprimento da diligência citatória, conforme certificado pela serventia, e que deu causa à necessidade de carta precatória ao ajuizar a execução em comarca diversa do domicílio da executada. Atos praticados após a consumação da prescrição são juridicamente irrelevantes para fins de ressurgimento do direito de prosseguir com a execução, visto que as causas interruptivas previstas no art. 202 do Código Civil apenas operam efeitos quando verificadas antes do término do prazo prescricional. O pedido de redirecionamento da execução em face de sócias retirantes cujas saídas do quadro societário ocorreram em dezembro de 2001 e julho de 2003, formulado em março de 2021, constitui ato materialmente ineficaz, visto que o art. 1.032 do Código Civil limita a responsabilidade do sócio retirante ao prazo de 2 (dois) anos após a averbação da resolução. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 962 (REsp 1.377.019/SP), firmou tese de que o redirecionamento não pode ser autorizado contra sócio que regularmente se retirou da sociedade sem dar causa à dissolução irregular. A tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS estabelece que meros requerimentos não bastam para interromper a prescrição intercorrente, exigindo-se providência frutífera, assim entendida a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida, requisito não preenchido pelo redirecionamento em face de pessoas sem responsabilidade pelo débito exequendo. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito, está consumada.
Custas e honorários advocatícios recursais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito exequendo, a cargo da agravada, conforme o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º 8018814-98.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE ILHA DE VERA CRUZ LTDA
e como agravada
VIBRA ENERGIA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento de
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE ILHA DE VERA CRUZ LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de 2026.